Tribunal: TJBA
Processo: 0524703-27.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0524703-27.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HELTON GENIPAPEIRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006. A sentença foi publicada em 24/02/2021, tendo o recurso sido apresentado pela defesa no prazo legal. O Ministério Público não interpôs recurso. Em sede de reexame da matéria recursal, reconheceu-se, de ofício, a ocorrência de prescrição superveniente da pretensão punitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em razão do transcurso do prazo legal após a publicação da sentença condenatória, sem que tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do curso prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. A pena aplicada foi de 1 (um) ano de detenção, o que, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos. 5. Desde a publicação da sentença condenatória, em 24/02/2021, transcorreu lapso superior ao prazo legal sem que tenha havido qualquer marco interruptivo ou suspensivo, estando, assim, configurada a prescrição superveniente. 6. Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, restam prejudicadas as demais alegações recursais, tornando-se imperiosa a extinção da punibilidade do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0524703-27.2017.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes, HELTON GENIPAPEIRO DA SILVA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e JULGÁ-LO PREJUDICADO, em virtude do reconhecimento, de ofício, DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator